Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIZADO A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PARA FINS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PERÍCIA INDEFERIDA. TESE REJEITADA. VALOR DEVIDO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória ad infintum. Esgotado o prazo para as partes se manifestarem e juntarem os documentos que achassem pertinentes, opera-se a preclusão, sendo incabível voltar à fase anterior. O processo caminha para frente e em direção à sentença que julgará o mérito do pedido sempre que possível.
- Considerando que foi facultada à parte a produção de provas após apresentação dos documentos em sua posse; considerando que mesmo após sua inércia, o juízo renovou a oportunidade de defesa e ainda assim a parte permaneceu omissão, deixando de apresentar qualquer justificativa, não pode posteriormente, em razão do julgamento desfavorável, sustentar cerceamento ao seu direito de defesa pela necessidade de prova pericial, pois, tal comportamento, configura venire contra factum proprium.
- Consoante o disposto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos comprovam o direito da autora e sua autenticidade não foi impugnada pelo réu.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA